Tribunal: TJBA
Processo: 8002428-15.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002428-15.2022.8.05.0038 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GLEIDSON ALVES DINIZ e outros (2) Advogado(s): MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA, MILENA LEITE FLORES APELADO: MUNICIPIO DE CAMACAN Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Camacan/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c pedido liminar e indenização por danos morais. A demanda objetivava a implementação do Regime Especial de Trabalho (RET), com adicional de 50% sobre os vencimentos, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei Municipal nº 796/2016, o pagamento de valores retroativos desde janeiro de 2017 e a condenação do Município ao pagamento de danos morais no valor de R$ 60.000,00. O Juízo singular reconheceu a nulidade da referida lei municipal por vício formal de inconstitucionalidade, ante a inobservância da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgando improcedentes os pedidos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal, em sede preliminar, consiste em verificar se a ausência de intimação do Ministério Público para intervir no feito, em demanda que envolve declaração incidental de inconstitucionalidade de lei municipal e interesse público, acarreta nulidade absoluta da sentença, nos termos dos arts. 178 e 279 do CPC/2015. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 178, I, do CPC/2015, é obrigatória a intervenção do Ministério Público nas causas que envolvam interesse público ou social. A declaração incidental de inconstitucionalidade de norma municipal, ainda que em controle difuso, atrai a incidência da referida norma, por envolver relevante interesse público. 4. O art. 279 do CPC dispõe que é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir, devendo ser invalidados os atos praticados a partir do momento em que deveria ter sido intimado. 5. No caso concreto, a sentença reconheceu a nulidade da Lei Municipal nº 796/2016 sem que houvesse a prévia intimação do Ministério Público em primeiro grau. Instada a se manifestar em segundo grau, a Procuradoria de Justiça suscitou expressamente a nulidade e apontou a existência de prejuízo, o que impede o reconhecimento de eventual suprimento pela atuação ministerial na instância ad quem. 6. A jurisprudência consolidada reconhece que a ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público em primeiro grau, quando arguida pelo próprio órgão ministerial com demonstração de prejuízo, enseja nulidade absoluta, não sendo suprida por parecer exarado em segundo grau. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e os atos processuais praticados a partir do momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito, com posterior prolação de nova decisão. Tese de julgamento: “1. É obrigatória a intervenção do Ministério Público nas causas em que se discuta declaração incidental de inconstitucionalidade de lei municipal, por envolver interesse público relevante. 2. A ausência de intimação do Ministério Público em primeiro grau, quando arguida pelo próprio órgão ministerial com indicação de prejuízo, acarreta nulidade absoluta do processo, não suprida por manifestação em segundo grau.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 127; CPC/2015, arts. 178, I, e 279, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8001240-48.2022.8.05.0244, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 11.05.2020; TJBA, Apelação nº 0501836-27.2016.8.05.0146, Rel. Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 06.08.2020; STJ, REsp 2.903, Rel. Min. Athos Carneiro. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002428-15.2022.8.05.0038, em que figuram como apelante GLEIDSON ALVES DINIZ e outros (2) e como apelada MUNICIPIO DE CAMACAN. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .